Tribunal: TJSP
Processo: 2223198-87.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO FEITA PELO RÉU AO VALOR ALCANÇADO PELA APLICAÇÃO REITERADA DA MULTA DIÁRIA COMINATÓRIA, EM RAZÃO DA NÃO RETIRADA DE AUTOMÓVEL DO IMÓVEL OBJETO DA AÇÃO - DESCABIMENTO – Não se observa no feito imposição de obrigação impossível, mas sim, desinteresse do agravante no cumprimento daquilo que lhe foi imposto.

Ementa:
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO FEITA PELO RÉU AO VALOR ALCANÇADO PELA APLICAÇÃO REITERADA DA MULTA DIÁRIA COMINATÓRIA, EM RAZÃO DA NÃO RETIRADA DE AUTOMÓVEL DO IMÓVEL OBJETO DA AÇÃO - DESCABIMENTO – Não se observa no feito imposição de obrigação impossível, mas sim, desinteresse do agravante no cumprimento daquilo que lhe foi imposto. A redução do valor da astreinte também não se mostra cabível, porque importaria em prestigiar aquele que desafia as decisões judiciais, anarquizando a ordem pública e desmoralizando a autoridade judiciária – Decisão mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000063743
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2223198-87.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MUNIR
KASSAB SCARPANTE, são agravados ANTONIO FLAVIO NOGUEIRA BRANDÃO
(ESPÓLIO) e ROSA MARIA BRANDÃO (INVENTARIANTE).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARINO NETO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
WALTER FONSECA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2223198-87.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO N° 29.777
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2223198-87.2019
COMARCA: SÃO PAULO - 1a V.C.F.REG. PENHA DE FRANÇA
AGRAVANTE: MUNIR KASSAB SCARPANTE
AGRAVADOS: ANTONIO FLAVIO NOGUEIRA BRANDÃO (espólio) e OUTRA
MM. JUIZ: José Luiz de Jesus Vieira
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
-
DECISÃO
QUE
REJEITOU
A
IMPUGNAÇÃO FEITA PELO RÉU AO VALOR ALCANÇADO
PELA APLICAÇÃO REITERADA DA MULTA DIÁRIA
COMINATÓRIA, EM RAZÃO DA NÃO RETIRADA DE
AUTOMÓVEL
DO
IMÓVEL
OBJETO
DA
AÇÃO
-
DESCABIMENTO
Não se observa no feito imposição de
obrigação impossível, mas sim, desinteresse do agravante no
cumprimento daquilo que lhe foi imposto. A redução do valor da
astreinte também não se mostra cabível, porque importaria em
prestigiar aquele que desafia as decisões judiciais, anarquizando a
ordem pública e desmoralizando a autoridade judiciária Decisão
mantida - Recurso desprovido.
Vistos...
Agravo de instrumento interposto contra decisão
interlocutória que, nos autos da ação de reintegração de
posse em fase de cumprimento de sentença, rejeitou a
justificativa apresentada pelo réu agravante, bem como seu
pedido para a revisão do valor da multa, ao fundamento de que
tal valor não foi capaz de demover o executado da inércia
ilícita em que insiste perpetrar (fls. 79).
O agravante, postulando a concessão do efeito
ativo, alega que a sentença ora em execução não o obrigou a
retirar o veículo placas BUL6938 do imóvel objeto da ação.
Reitera que, de fato, tal veículo não o pertence. Explica
que, sendo assim, entende injusta a aplicação reiterada da
multa diária em seu desfavor, que acabou alcançando valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2223198-87.2019.8.26.0000 -Voto no
3
excessivo e desproporcional. Requer o seu afastamento ou a
sua redução (fls. 01/11).
Tempestivo e preparado, o recurso foi processado no
efeito devolutivo e com a intimação do agravado para
resposta, pelo Des. Gil Coelho, no impedimento ocasional do
Relator prevento (fls. 83).
Com a contraminuta (fls. 86/90), o recurso está
pronto para julgamento.
É o relatório.
O inconformismo não procede.
Diferentemente do que alega o agravante, constou
expressamente do v. Acórdão proferido por esta C. 11a Câmara
de Direito Privado, que deu provimento ao recurso de apelação
interposto pelo espólio autor ora agravado, que o agravante
deveria retirar do imóvel objeto da demanda “o veículo de
marca Volkswagen, modelo Parati, cor vermelha, ano 1986,
placas BUL6938, em quarenta e oito horas, sob pena de multa
diária de R$ 1.000,00” (fls. 51).
Nestes termos, formou-se o título judicial ora
executado, não cabendo mais qualquer discussão sobre o dever
do agravante em retirar o veículo do imóvel em litígio.
O que se verifica no caso em tela, portanto, é o
descumprimento de ordem judicial, que ensejou a aplicação
reiterada da multa cominatória fixada, tudo em conformidade
com o título judicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2223198-87.2019.8.26.0000 -Voto no
4
A redução do valor da multa ou do montante
alcançado por sua aplicação reiterada, por sua vez, também
não se mostra cabível.
O aludido descumprimento da ordem judicial deu-se
meramente por falta de interesse por parte ré, ora agravante,
com o que o Judiciário não pode ser conivente.
A redução pretendida importaria em prestigiar
aquele que desafia as decisões judiciais, anarquizando a
ordem pública e desmoralizando a autoridade judiciária.
É o quanto basta para que a r. decisão agravada
permaneça intangível.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.
WALTER FONSECA
Relator